Tribunal: TJMT
Processo: 1004341-48.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Decisão monocrática do Relator.
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO –– DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL JUDICIAL DETALHADO - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA A PERÍCIA – INOCORRENCIA. Recurso conhecido e provido.
(1) – Não existindo elementos nos autos em face de ausência de laudo pericial complementar, não é caso de improcedência. O magistrado deve sanear o feito e determinar a realização da prova pericial, sobretudo quando este é indispensável para averiguação da invalidez e o nível desta.
(2) - Para a realização da prova pericial, deve o autor ser intimado pessoalmente. Se esta solenidade não foi observada, caracterizado está o cerceamento de defesa e a sentença deve ser anulada.
RELATÓRIO.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CARLOS EDUARDO RODRIGUES VASQUES DA SILVA contra a sentença de ID: 77606010, proferida pelo Juízo de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT c/c Danos Morais no 1004341-48.2020.8.11.0041, proposta em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que julgou improcedente os pedidos do autor apelante por não ter restado demonstrado a relação das lesões e o suposto acidente, em face de ausência no comparecimento à perícia, não provando assim os fatos constitutivos de seu direito; Condenou ainda o vencido ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 sobre o valor da causa nos termos do art. 85, § 8o do, suspendendo a cobrança por força do art. 98, §3o, ambos no novo CPC.
Em suas razoes de ID: 77606016 alega: (i) a necessária reforma para sentença de extinção do feito sem julgamento do mérito já que o não comparecimento à perícia não gera improcedência; eventualmente (ii) cerceamento de defesa, uma vez que fora determinada a intimação pessoal do autor apelante para comparecer a pericia, e esta não se operou, destacando tratar-se ato personalíssimo.
Contrarrazões ID: 77606024 rebate a tese recursal pugnando pela manutenção da bem lançada sentença.
FUNDAMENTAÇÃO E DECISÃO.
A questão pertinente ao cerceamento de defesa, já consolidada em jurisprudências, quer deste sodalício mato-grossense, quer do colendo Superior Tribunal de Justiça. Desta forma, privo de levar este julgamento à consideração da colenda 2a. Câmara Cível deste Tribunal e passo a decidi-lo de forma unipessoal.
Em que pese à linha firmada pelo juízo de piso, entende-se que a sentença merece ser anulada, pois a intimação do autor para comparecer a perícia não foi efetivada, assim sendo não há como entender que foram esgotados os meios para tanto.
O colendo Superior Tribunal de Justiça assentou, há tempos, entendimento contrário ao adotado na sentença:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA. EXAME PESSOAL DA PARTE. ATO PERSONALÍSSIMO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO. INVALIDADE. 1. Em regra, a intimação será encaminhada à pessoa a quem cabe desempenhar o ato comunicado. Tratando-se da prática de atos postulatórios, a intimação deve ser dirigida ao advogado; Tratando-se da prática de ato personalíssimo da parte, ela deve ser intimada pessoalmente. 2. Deve-se distinguir a intimação meramente comunicativa, que cria ônus ou faz fluir prazos, da intimação que ordena condutas e gera deveres para o intimado, como é o caso daquela para a parte se submeter a perícia médica, cujo não comparecimento "supre a prova que se pretendia obter com o exame" (CC, art. 232). 3. Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo.4. Tratando-se de controvérsia acerca da inexistência de ruptura de próteses que já foram retiradas do corpo da parte, seria necessário informá-la de eventual inspeção corporal a ser realizada na perícia e da consequente necessidade de comparecimento pessoal ao ato. 5. Recurso especial provido.” (REsp 1309276/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 29/04/2016)’.
“PROCESSUAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO - INTIMAÇÃO DE ADVOGADO - INIDONEIDADE - CPC ART. 267, PARAGRAFO 1. A EXTINÇÃO DO PROCESSO, PELO NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR A PERICIA MÉDICA TEM COMO PRESSUPOSTO A INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO É INIDONEA, PARA TAL FIM (CPC - ART. 267, PARAGRAFO 1.).” (REsp 35.252/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/06/1993, DJ 20/09/1993, p. 19154)’.
Para a demonstração do direito à indenização do Seguro Obrigatório DPVAT, é preciso mais do que a ocorrência do sinistro e a demonstração do dano causado, é imperioso que a vítima demonstre, por meio de exame pericial, a lesão sofrida e o seu grau, possibilitando a verificação da extensão do dano, conforme argumenta a apelante.
A Lei no 11.945/09, modificando a Lei no 6.194/74, em seu artigo 5o, § 5o, dispõe acerca da obrigatoriedade da prova pericial para constatação do grau da lesão sofrida, in verbis:
“Art. 5o - (...) - § 5o - O Instituto Médico Legal da jurisdição do acidente ou da residência da vítima deverá fornecer, no prazo de até 90 (noventa) dias, laudo à vítima com a verificação da existência e quantificação das lesões permanentes, totais ou parciais.” (grifo nosso)
Assim, a invalidez deverá ser quantificada e, para que isso ocorra, é necessária a realização de laudo pericial judicial, o qual deverá apontar a invalidez da vítima, seu grau e classificação.
Na presente demanda, AUSENTE QUALQUER LAUDO PERICIAL JUDICIAL que possa dar guarida à sentença de improcedência, nada fora demonstrado de forma verossímil e convincente, com base em números e percentuais; no máximo deveria ter sido julgada extinta sem julgamento de mérito, se a intimação pessoal do autor tivesse de fato ocorrida a contento, o que não aconteceu nos autos.
O laudo pericial médico é documento necessário para a comprovação do dano a ser indenizado à vítima de um acidente automobilístico.
Desta forma, já julgou inúmeras vezes esta Câmara:
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA -SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PROCEDÊNCIA - INDENIZAÇÃO NO VALOR DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DA DATA DO EVENTO - AUSÊNCIA DE LAUDO OU PERÍCIA MÉDICA- NECESSIDADE - ATESTADO E OU LAUDO INSUFICIENTES - SENTENÇA ANULADA - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSÁRIA - PROVA PERICIAL - DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 130 DO CPC - RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO - RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO. Na ação em que se pretende o recebimento de indenização securitária - DPVAT, por invalidez, é necessária a prova pericial médica, para fins de constatar o grau de invalidez do membro ou órgão lesado. À teor do que consta a regra prevista no artigo 5o, § 5o, da Lei no 6.194/74 desde 1992, com a edição da Lei no 8.441/92, necessário se faz a realização de laudo complementar ou perícia judicial, para que se confirme o grau da invalidez permanente, bem como a quantifique nos termos da tabela trazida pela regra legal.” (TJ-MT, 5a Câmara Cível, Apelação Cível no 2.185/2011, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. em 23.03.2011) (grifo nosso)
“DPVAT - ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA PRODUÇÃO DO LAUDO PERICIAL REALIZADO PELO INSTITUTO MÉDICO LEGAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DETERMINAR A PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL PELO INSTITUTO MÉDICO LEGAL. O laudo do Instituto Médico Legal - IML não é documento indispensável à propositura da ação, contudo, sua ausência pode ensejar a declaração de nulidade da sentença para que seja determinada a produção desta prova, constatando-se assim a eventual existência e extensão da lesão por este órgão.” (TJ-MT, 5a Câmara Cível, Apelação Cível no 101.531/2010, Rel. Dr. Pedro Sakamoto, j. em 02.03.2011) (grifo nosso)
Anoto, por fim, que o Processo Civil prestigia o Princípio da Verdade Real, que consiste na autorização ao juiz para determinar, de ofício, as provas necessárias à instrução do processo.
Esta iniciativa por parte do magistrado em nada compromete a sua imparcialidade, uma vez que este não estaria violando outros princípios, como o da imparcialidade ou o da igualdade processual e, muito menos, favorecendo uma parte em detrimento da outra. O que se busca, ao aplicar o citado artigo, são o conhecimento profundo dos fatos ocorridos e a verdade real. Agindo assim, não se pretende o favorecimento de alguma parte, mas a correta prestação jurisdicional.
Com estes argumentos, CONHEÇO do recurso aviado e DOU-LHE PROVIMENTO para, reconhecendo o cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau de Jurisdição para seu regular processamento, nos termos da fundamentação.
Intime-se. Cumpra-se.
Com o trânsito em julgado, retornem os autos à consideração do JUÍZO SINGULAR, para os fins de direito.
Às providências.
DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – RELATOR.